Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-39.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704688-39.2017.8.07.0020Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: GALDENIA ALVES DE SOUSA APELADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. PRESTAÇÃO POR TERCEIRO INABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. In casu, ficou inconteste a má prestação do serviço, pois além de não ter sido comprovado o repasse do valor principal para a ré, ficou evidente nos autos que houve inúmeros descumprimentos, tanto é assim, que foi necessário que a ré ajuizasse ação judicial para ter acesso aos documentos do condomínio, que não foram repassados para a nova administração do condomínio, fato comprovado, inclusive, pela própria autora que afirma tal informação na inicial.

II. Ademais, outra inconsistência na prestação do serviço está em que, embora o contrato tenha sido firmado com a apelante, o mesmo estava sendo prestado, de forma irregular, por terceiro alheio a relação contratual, o qual, como demonstrado pela apelada, sequer tem habilitação para o exercício da função de contador, porquanto encontra-se com a situação no Conselho Regional de Contabilidade do DF de “baixado”.

III. Conforme dicção do artigo 333, inciso I, do Diploma Processual Pretérito e, no mesmo viés, o artigo 373, inciso I, do Atual Código de Processo Civil – Lei no. 13.105/2015 incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito.

IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.